Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas por Ailson Cauã de Oliveira Lima, Kauã Souza de Oliveira e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Riacho Fundo/DF, que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, CP), latrocínio (art. 157, § 3o, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de latrocínio deve ser considerado como único ou se há pluralidade de crimes devido à quantidade de patrimônios violados; (ii) estabelecer se a condenação por corrupção de menores é cabível diante da alegação de que o adolescente já era corrompido; (iii) determinar se é aplicável o concurso formal impróprio ou próprio entre os crimes de latrocínio e roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento predominante estabelece que o latrocínio deve ser considerado em pluralidade de crimes quando houver a subtração de patrimônios distintos, independentemente da quantidade de mortes ocorridas, configurando dois crimes de latrocínio.
4. A condenação por corrupção de menores deve ser mantida, sendo irrelevante a alegação de que o adolescente já estava corrompido, pois trata-se de crime formal que se consuma com a participação do menor na prática delitiva.
5. Deve-se aplicar o concurso formal próprio, visto que a ação delitiva praticada pelos réus teve como objetivo a subtração de diversos bens no mesmo contexto, sem a direção prévia a vítimas específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos parcialmente providos.
7. Tese de julgamento:
a. O crime de latrocínio configura pluralidade de crimes quando são subtraídos patrimônios distintos.
b. A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a participação do adolescente na prática delitiva, indiferente já tenha sido antes corrompido.
c. O concurso formal próprio aplica-se quando a subtração dos bens ocorre no mesmo contexto fático, sem direcionamento prévio a vítimas específicas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I e § 3o, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 221004 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2119185, Rela. Mina. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 19.09.2023.